Tribunal: TJES
Processo: 0004404-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004404-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CANTO DA PRAIA

APELADO: ANALIA MARIA BARRETO MEIRELES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PERMANÊNCIA DE ANIMAIS EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGRA EXPRESSA NA CONVENÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por condomínio em face de condômino que mantém em sua unidade imobiliária 07 (sete) animais (seis gatos e um cão). 2. Pretensão de que o condômino limite o número de animais na forma estipulada na convenção de condomínio, isto é, manutenção de apenas 01 (um) animal. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, “deve prevalecer o ajustado entre os condôminos na convenção do condomínio acerca da criação de animal em unidade condominial” (AgRg no AREsp n. 676.852/DF). 4. Outros elementos de prova (laudo sanitário e testemunhas) que corroboram e reforçam a necessidade de observância da convenção. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004404-62.2019.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CANTO DA PRAIA

APELADA: ANÁLIA MARIA BARRETO MEIRELES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Condomínio do Edifício Canto da Praia ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Anália Maria Barreto Meirelles na qual formulou o seguinte pedido principal:

“e) seja
JULGADO PROCEDENTE
o pedido para confirmar a tutela antecipada, com a devida determinação de que a Requerida
LIMITE O NÚMERO DE ANIMAIS EXISTENTES EM SUA UNIDADE, CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - A SABER - 1 (UM) ANIMAL DE PEQUENO PORTE
.”

A justificativa para o ajuizamento da demanda, como se nota pelo pedido formulado no final da petição inicial, é a de que, em resumo, a Requerida:

“(...) desde meados de 2016, vem mantendo um número excessivo de animais no interior de seu apartamento, conforme relatos de testemunhas, que afirmam que a Requerida possui no interior de seu apartamento mais de 6 (seis) gatos, descumprindo, assim a Convenção e o Regimento Interno do Condomínio requerente.” (Fl. 03).

Após o regular processamento do feito, a MM. Juíza
a quo
, na Sentença de fls. 120-122, integrada no id 9337556, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, conclusão que deu ensejo ao recurso em análise, no qual (id 9337557) o ora Apelante sustenta que a Magistrada contrariou a prova dos autos, até porque:

“(...) a ação foi ajuizada em razão das frequentes reclamações, bem como da insalubridade causada pelo mau odor oriundo do excesso de animais no apartamento, fato este confirmado pelas testemunhas do apelante.” (Página 05).

Com estes relatos a respeito dos fatos que circundam a demanda em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que a Convenção do Condomínio Apelante assim dispõe em relação ao tema controvertido nos autos:

“
Artigo 11

É proibido aos condôminos ou ocupantes do edifício a qualquer título, com relação a relacionamento:

Violar de qualquer forma a lei do silêncio, promovendo sem expressa ciência do síndico, festas, reuniões ou qualquer outro ato, ou cerimônia religiosa que possa afetar a tranquilidade e o sossego dos demais condômino;

Possuir ou manter no prédio quaisquer animais, com exceção feita de 01 (um) de pequeno porte que não cause incômodo aos condôminos ou ameace a sua segurança.” (Fl. 18).

A citada previsão contida na Convenção, conforme entendera a MM.ª Juíza
a quo
, seria desprovida de validade e afrontaria a proporcionalidade e razoabilidade, haja vista tratar-se de:

“(...) regulamentação genérica, na qual inicialmente consta a proibição de ter animal na unidade autônoma, mas faz exceção para que se possa ter um animal de pequeno porte, o que evidencia o confronto entre o direito de propriedade e o convívio social.

Nesse passo, impor-se, pela convenção, a obrigação negativa apenas em razão do número de animais, independente de outras questões hipotéticas que poderiam tornar a norma razoável e necessária, fazem com que esta perca o sentido, pois a proibição pela simples proibição é desnecessária e, portanto, inválida.”
(Fl. 121).

Com a mais respeitosa vênia da MM.ª Juíza
a quo
, bem assim da Apelada, não me parece que a norma expressa na Convenção do Condomínio Apelante seja genérica, ao contrário, é bastante clara e alinhada ao disposto no art. 1.336, IV, do Código Civil (CC) e art. 19 da Lei n.º 4.591/1964.

Aliás, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema é o de que se a convenção tratar sobre a permanência de animais nas unidades autônomas, deve prevalecer o ajuste de vontade dos condôminos que firmaram a regra convencional. Neste sentido:

RECUR,SO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ANIMAIS. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio. 3. Se a convenção não regular a matéria, o condômino pode criar animais em sua unidade autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos arts. 1.336, IV, do CC/2002 e 19 da Lei nº 4.591/1964. 4.
Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos demais moradores, a norma condominial não apresenta, de plano, nenhuma ilegalidade
. 5. Se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio. 6. Na hipótese, a restrição imposta ao condômino não se mostra legítima, visto que condomínio não demonstrou nenhum fato concreto apto a comprovar que o animal (gato) provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.783.076/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, REPDJe de 19/8/2019, DJe de 24/05/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO DE ANIMAL. PROIBIÇÃO SOMENTE DAQUELES QUE COMPROMETAM A HIGIENE E A TRANQUILIDADE DO EDIFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ANIMAL DO AGRAVADO TENHA SIDO ALVO DE RECLAMAÇÕES ESPECÍFICAS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça deve prevalecer o ajustado entre os condôminos na convenção do condomínio acerca da criação de animal em unidade condominial. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem esclareceu que a convenção condominial somente veda a criação de animais que comprometam a higiene e a tranquilidade do edifício, não havendo, ainda, a prova de reclamação específica contra o animal do ora agravado. 3. Desse modo, infirmar as conclusões do julgado demandaria a interpretação da convenção condominial, bem como o revolvimento do suporte fático-probatório da demanda, o que encontra vedação nos enunciados das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 676.852/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 11/9/2015). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, além da quantidade de animais superar a permissão contida na Convenção, no Relatório de Vistoria Zoosanitária elaborado - em 30.10.2019 - pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde do Município de Vitória, restou constatada a existência de 06 (seis) gatos e 01 (um) cão na unidade imobiliária da Apelada, que não “
tinham realizado a vacinação Antirrábica desde 2016
” (fl. 88v), e, a despeito do reconhecimento de que a Apelada prestava cuidados regulares básicos necessários à manutenção dos animais, também se concluiu que o:

“(...) local apresenta condições favoráveis à proliferação de mosquitos e roedores, trazendo risco à saúde da vizinhança, dos felinos e do cão.” (Fl. 88v).

A prova dos autos, ademais, também contou com o depoimento de testemunhas ouvidas em audiência (fls. 100-103), as quais, vizinhas à Apelada, reportaram mau cheiro inclusive dentro de suas respectivas residências - segundo a testemunha ouvida à fl. 102, foi necessária até a mudança para Meaípe, dado o surgimento de rinite alérgica em decorrência do odor da urina e fezes dos animais.

Como se vê, a prova dos autos,
data maxima venia
, aponta para o provimento do recurso, haja vista a induvidosa violação da regra expressa contida na Convenção do Condomínio, sendo possível, pois, concluir pela procedência do pedido formulado na petição inicial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido inserto na petição inicial de modo a determinar à Apelada que, no prazo não superior a 60 (sessenta) dias, limite o número de animais em sua residência na forma disposta na Convenção do Condomínio.

Em razão da reforma da Sentença, condeno a Apelada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.